Tribunal: TJDFT
Processo: 0736232-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LOTAÇÃO DIVERSA – ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO – BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 531 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da servidora pública e declarou a inexigibilidade do débito relativo ao adicional de insalubridade pago irregularmente pela administração. Sustenta que a autora não comprovou a sua boa-fé no recebimento da verba, conforme requisito definido pelo STJ no julgamento do Tema 1009.

2 O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

3. Referido entendimento também é aplicado para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).

4. A presente demanda foi distribuída após o julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.

5. Na hipótese, a servidora afirmou em sua petição inicial que a cobrança do DF é ilegítima por ter sido requisitada para outra pasta do governo no período, sendo-lhe garantida a percepção de todas as suas verbas salariais. Todavia, manter esse entendimento geraria insegurança jurídica e seria contraditório com a prova dos autos. É que no mesmo sentido em que a servidora pretende ver reconhecida a regularidade do recebimento do adicional de insalubridade, obteve da Administração a negativa ao recebimento da GMOV, gratificação cujo pagamento foi interrompido por ter sido alterada sua lotação.

6. Depreende-se dos autos que a servidora percebeu o desconto em sua folha de pagamento após ser requisitada para trabalhar na Controladoria do DF, em razão da dedução da parcela relativa à GMOV. Diante disso, pleiteou administrativamente a reinclusão da rubrica em folha, o que foi negado ao argumento de ser a gratificação paga exclusivamente em caráter propter laborem.

7. Nesse sentido, deixando a servidora de exercer as atribuições do cargo originário na Secretaria de Saúde, local onde estava exposta a agentes nocivos à saúde, também se revela indevida a percepção do adicional de insalubridade. Ainda mais na hipótese, em que o entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que o pagamento do adicional pressupõe laudo técnico nesse sentido.

8. Por ocasião da análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413, seguindo a orientação jurisprudencial, o STJ decidiu que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015)".

9. Diante desse cenário, observa-se que a recorrida não logrou demonstrar sua boa-fé no recebimento indevido de verba destinada a servidores lotados em locais insalubres. Assim como aconteceu com a GMOV, o recebimento do adicional de insalubridade sem relação alguma com as atuais atividades da servidora revela sua capacidade de percepção sobre o erro operacional administrativo, por meio de simples conferência da sua folha de pagamento, atraindo a exigência de um comportamento diverso do praticado.

10. O ressarcimento ao erário deverá observar as regras definidas nos arts. 119 e seguintes da LC 840/2011, especialmente no tocante ao limite de 10% da remuneração.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

12. Parte isenta de custas. Sem honorários, ante ausência de recorrente vencido.